Tribunal: STF
Processo: RE 115666
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-05
Data de publicação: 1988-04-05

Ementa:
- CORREÇÃO MONETÁRIA. ILICITO CONTRATUAL. SÚMULA 562.
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NO CASO, NÃO PODE SER CONHECIDO, SEJA
PORQUE NÃO CHEGOU A ALEGAR DIVERGENCIA COM A SÚMULA 562, SEJA PORQUE
NÃO A DEMONSTROU ADEQUADAMENTE (ART. 322 DO R.I.S.T.F. E SÚMULA
291), SEJA, FINALMENTE, PORQUE AQUELA (A SÚMULA 562) TRATA APENAS DE
ILICITOS EXTRA-CONTRATUAIS, ENQUANTO O CASO DOS AUTOS E DE ILICITO
CONTRATUAL.
QUANTO AO DISSIDIO COM OUTROS JULGADOS, O APELO TAMBÉM NÃO COMPORTA
CONHECIMENTO PORQUE INOCORRENTE QUALQUER DAS HIPÓTESES DOS INCISOS
I A XI DO ART. 325 DO R.I., NA REDAÇÃO DADA PELA E.R. N. 2/85.